Tribunal: TJDFT
Processo: 0020407-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020407-33.2015.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ELIANE TELES, MARIA MAURA RODRIGUES, MAX CABELEIREIRO LTDA - ME DESPACHO Intime-se o apelante para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo: 05 dias. Brasília - DF, 10 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora